Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725217-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSWALDO LONARDONI D E S P A C H O Ciente (ID 40380270). Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 11:23:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador